Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-29.2023.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-29.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 901.675.625-68 (APELADO), EDUARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.543.741-09 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA
COM AUXÍLIO E DIRECIONAMENTO DO GERENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR
ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou ao ressarcimento de R$ 17.292,08, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento de boleto fraudulento realizado dentro da agência com intermediação do gerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por pagamento de boleto fraudulento realizado em sua agência por intermédio de seu preposto; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC não se aplica, pois não há culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, mas falha do gerente em não verificar divergência entre o beneficiário do boleto e o destinatário do pagamento.

A fraude bancária caracteriza fortuito interno, risco da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (STJ, Súmula 479).

O banco responde pelo prejuízo material ainda que não tenha sido o beneficiário do pagamento, pois o dano decorreu da falha de seu preposto em serviço prestado nas dependências da agência.

O dano moral decorre in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica, pois o abalo é presumido em razão da quebra de confiança e do constrangimento da consumidora diante da fraude e da manutenção da cobrança.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraude em pagamento de boleto bancário realizado em suas dependências por intermédio de preposto, por se tratar de fortuito interno.

O dever de indenizar subsiste ainda que o banco não tenha recebido diretamente o valor pago, bastando a comprovação da falha no serviço e do nexo causal.

O dano moral em casos de fraude bancária é presumido (in
re

ipsa
), sendo devida indenização em valor compatível com a gravidade do fato e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o, II; CC,
arts
. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJMT, N.U 1008647-14.2019.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.05.2024; TJMT, N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000630-29.2023.8.11.0106

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS
, condenando o banco
ao pagamento da quantia de R$ 17.292,08, com incidência de atualização monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso (28/07/2023) e de juros de mora nos termos do art. 406 do
CC
, observando-se a diferença entre a Taxa Selic e o IPCA, contados desde a ocorrência do evento danoso
, bem como,
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido da Taxa Selic de forma integral, a qual já engloba os juros de mora e a correção monetária devida, a contar do arbitramento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

S
ustenta a inexistência de responsabilidade civil do recorrente, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar
a
responsabilidade.

Alega que a recorrida foi vítima de um crime praticado por estelionatários, não tendo o banco como verificar o suposto erro/fraude, uma vez que não participa da relação jurídica, sendo que sequer recebeu os valores pagos através do boleto.

Argumenta que a afirmação de que o gerente teria realizado o pagamento em questão revela-se manifestamente desarrazoada, na medida em que a concretização
da
transação financeira pressupõe a utilização da senha pessoal e intransferível da autora.

Pondera
que o recorrido assumiu completamente a responsabilidade pelos fatos narrados, demonstrando claramente a ausência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Aduz o
recorrente
que
não pode arcar com um prejuízo que não deu causa e não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, devendo ser excluída a responsabilidade
do recorrente por qualquer reparação pleiteada, com fundamento no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Afirma que não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a parte autora comprovou o dano moral suportado.

Argui que o valor arbitrado a título de danos morais é exagerado, não tendo sido concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
315294900
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, alegando que, em 28/07/2023, compareceu à agência do
recorrente
em Novo São Joaquim-MT e, com auxílio do gerente Adriano
Aismoto
da Silva, solicitou o boleto de quitação de um financiamento junto ao Banco Votorantim, no valor de R$ 17.292,08.

Relata que o boleto foi recebido via e-mail e pago pelo próprio gerente.

No entanto, posteriormente, foi constatado que o valor foi transferido para a conta de terceiro, Nilson de Oliveira Malaquias, no Banco BTG Pactual, configurando golpe de boleto fraudulento. Após tentativas infrutíferas de solução administrativa, ingressou com ação pleiteando indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (valor pago com repetição em dobro).

O banco
apresentou contestação, alegando, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, requerendo a improcedência dos pedidos e negando a aplicação da repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade civil da instituição financeira por pagamento de boleto fraudulento realizado nas dependências da agência bancária com intermediação de seu preposto.

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do
CDC.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelada, trabalhadora rural com poucos estudos, dirigiu-se à agência do Banco Bradesco em 28/07/2023 para quitar um financiamento de veículo junto ao Banco Votorantim no valor de R$ 17.292,08.

Confiando na instituição e em seu preposto, buscou o auxílio direto do gerente, Sr. Adriano
Aismoto
da Silva, que, após consultar um número 0800, recebeu o boleto por e-mail e efetuou o pagamento dentro da própria agência.

Posteriormente, a apelada passou a receber cobranças da BV Financeira, descobrindo que o valor pago havia sido indevidamente depositado em conta de terceiro, Nilson de Oliveira Malaquias, no Banco BTG Pactual, configurando evidente fraude.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na jurisprudência pátria. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, invocada pelo apelante, não se configura no caso concreto. Isso porque não se verifica culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, mas sim falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de conferência mínima por parte do gerente da agência dos dados constantes no boleto apresentado para pagamento.

O gerente do banco, profissional qualificado e representante da instituição financeira, tinha o dever de verificar a autenticidade da transação, especialmente quanto à identificação do beneficiário e à respectiva vinculação.

A divergência entre o beneficiário indicado no boleto (Banco Votorantim) e o destinatário real do depósito (pessoa física em outro banco) deveria ter sido identificada pelo funcionário, que tinha o dever de alertar a cliente sobre a suspeita de fraude.

A ocorrência de fraude em boleto bancário não exime a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à atividade por ela exercida, o qual não pode ser transferido ao consumidor. Trata-se de fortuito interno, que se insere no risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços.

A alegação do apelante de que a transação pressupõe a utilização de senha pessoal e intransferível da parte autora não afasta sua responsabilidade, pois a consumidora confiou ao gerente a tarefa de auxiliar no pagamento justamente por sua falta de familiaridade com tais procedimentos. A falha não decorreu da invasão da senha da cliente por terceiros, mas da negligência do funcionário do banco que conduziu a operação de pagamento de um boleto com dados divergentes.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco apelante pela falha na prestação do serviço.

O apelante sustenta que não cabe a restituição de valores por parte do banco, uma vez que este não deu causa ao dano e não foi beneficiário dos valores pagos.

Da mesma forma,
não merece prosperar.

A apelada comprovou documentalmente o pagamento do valor de R$ 17.292,08 em 28/07/2023, quantia esta que foi indevidamente creditada em conta de terceiro, não se destinando à quitação do débito originalmente devido.

A responsabilidade do banco não advém de ter recebido os valores, mas sim de ter falhado em seu dever de segurança e diligência ao permitir que uma fraude ocorresse dentro de suas dependências e com a participação de seu gerente, causando prejuízo direto à cliente.

Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o
art. 944 do CC
:
“A
indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Assim, correta a sentença ao condenar o apelante ao ressarcimento do valor pago indevidamente, na forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé por parte do banco, a qual não se presume.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “WHATSPP” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONAIS – PREJUIZOS QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa
MercadoPago
funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. (N.U 1008647-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

APELAÇÃO– AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO– FALHA DO BANCO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA– SÚMULA N. 479 DO STJ- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO– LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE14/08/2023)

O apelante argumenta que não há que se falar em dano moral, que a situação seria um mero desconforto e que a apelada não comprovou o dano moral suportado. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado em R$ 5.000,00, alegando ser exagerado e desproporcional.

Tais argumentos não merecem acolhimento.

No caso em análise, o dano moral resta evidenciado e decorre da própria falha na prestação do serviço, qualificando-se como dano in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica de prejuízo, uma vez que o sofrimento e o abalo psicológico são presumidos pela própria natureza do evento.

A situação vivenciada pela apelada ultrapassou em muito o mero aborrecimento. Uma trabalhadora rural que confia no seu gerente para realizar uma transação de alta complexidade e valor, ser vítima de fraude por negligência do próprio banco, e ter que enfrentar a angústia de uma dívida que acreditava estar quitada, lidar com cobranças indevidas, ser compelida a renegociar com juros e ainda registrar um boletim de ocorrência, caracteriza profundo abalo moral.

A confiança depositada na instituição financeira foi quebrada, gerando constrangimento e indignação. Tais fatos atingem a dignidade da pessoa humana, direito fundamental constitucionalmente protegido.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para os danos morais não é exagerado, mas sim razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A fixação da indenização deve observar a dupla função do dano moral: compensatória para a vítima e pedagógica-punitiva para o ofensor. O magistrado de primeiro grau considerou de forma criteriosa o grau de culpa da parte demandada, evidenciado por sua negligência e falta de diligência no desempenho da atividade exercida, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas.

O valor arbitrado não representa enriquecimento ilícito para a apelada, mas sim uma justa compensação pela dor e angústia sofridas, além de servir como desestímulo para que o banco apelante aprimore seus serviços e mecanismos de segurança, evitando que situações semelhantes atinjam outros consumidores.

Portanto, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes
se configura
como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é
instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025